Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-43.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805888-43.2022.8.14.0045

APELANTE: ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 420 dias-multa. A defesa alegou preliminar de nulidade por violação de domicílio, pediu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial;

(II) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(III) saber se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi amparada por situação de flagrante delito, com fundadas razões justificadas posteriormente, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral, afastando a alegada nulidade.

4. A materialidade está demonstrada por laudo toxicológico definitivo e demais provas técnicas; a autoria é confirmada por depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, que narraram tentativa de fuga e descarte da substância ilícita.

5. A negativa do réu, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para gerar dúvida razoável. Conjunto probatório é firme e autoriza a manutenção da condenação.

6. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas foi correta na fração de 1/6, diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, além dos elementos que evidenciam estrutura organizada para a mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando configurada situação de flagrante, devidamente justificada a posteriori.

2. Depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos.

3. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas justificam a redução da pena pelo tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.

"Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

"Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 1.973.260/SP; STJ, AgRg no HC 746.385/SP."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805888-43.2022.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO – PARÁ

RECORRENTE: ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico ilícito de drogas), à pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 420 dias-multa (sentença de ID 15218707).

Segundo a denúncia, no dia 18.10.2022, por volta das 22h, na rua C-7, setor Capuava, no município de Redenção/Pará, o Recorrente, em companhia de corréu, foi flagrado transportando e guardando, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, substâncias entorpecentes consistentes em aproximadamente 3,255 kg de maconha, 246 comprimidos de ecstasy e 874 g de cocaína, além de balanças de precisão e materiais utilizados para a mercancia ilícita.

A denúncia foi recebida tacitamente após a prática de atos inequívocos de instrução, nos termos do art. 55, da Lei nº 11.343.2006 (ID 15218632).

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas, juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 15218691) e interrogatório do Recorrente, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, afastando as teses defensivas de nulidade por violação de domicílio e de insuficiência probatória.

Nas razões recursais (ID 21126167), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio sem fundada suspeita, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente absolvição do Recorrente. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, com a consequente redução da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29212915), nas quais rebate os argumentos defensivos, sustentando a legalidade da atuação policial diante da situação de flagrante delito, bem como a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31058810), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo inexistir nulidade na busca realizada, bem como estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não sendo cabível o aumento da fração aplicação a título de causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343.2006.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da apelação interposta por ERICSSON PABLO DA SILVA GAIA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a nulidade das provas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais militares em residência sem mandado judicial violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, razão pela qual todos os elementos probatórios subsequentes deveriam ser desentranhados.

Razão não lhe assiste.

Consoante relatado na sentença e confirmado pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais Sgt. PM FÁBIO MACENO DE OLIVEIRA e Sgt. PM JEZIMAR MARTINS MESQUITA, a equipe realizava rondas ostensivas quando avistou dois indivíduos trafegando em motocicleta, portando uma sacola volumosa. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos lançaram o invólucro para o interior de uma residência aberta e adentraram o imóvel em fuga, ocasião em que foram perseguidos e detidos.

Dentro da casa, localizaram três tipos de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, embalagens plásticas e valores em espécie, todos apreendidos e periciados.

Trata-se, portanto, de situação típica de flagrante delito, o que afasta a necessidade de prévia autorização judicial para o ingresso domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), assentou que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.”

No caso, as circunstâncias descritas — tentativa de fuga, descarte da sacola e apreensão imediata de drogas — constituem fundadas razões a indicar flagrante delito.

Assim, não verificando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, tampouco ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar, rejeito a preliminar de nulidade processual.

III. MÉRITO

A defesa pleiteia, no mérito, a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06) em sua fração máxima (2/3), com consequente redução da pena.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Auto de

Exibição e Apreensão, pelos Autos de Constatação Provisória, e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2023.03.000215-QUI, que atestou o conteúdo das substâncias apreendidas,a saber: 3.258g de maconha (Cannabis sativa L.), 874g de cocaína (Benzoilmetilecgonina) e 246 comprimidos de ecstasy (MDA – 3,4 metilenodioxianfetamina).

A autoria também se mostra suficientemente comprovada.

Os policiais responsáveis pela prisão relataram, de modo coeso e sem contradições, que o recorrente e o corréu Gustavo Vieira Feitosa estavam juntos na motocicleta, tentando se desfazer de material ilícito, e que ambos assumiram comportamento típico de fuga, o que motivou o acompanhamento e o subsequente flagrante.

Durante a busca no imóvel, foram apreendidas as substâncias já referidas, duas balanças de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, elementos que, conjugados, evidenciam o tráfico e não o mero uso pessoal.

O depoimento dos agentes públicos merece especial credibilidade, porquanto harmônico entre si e compatível com os demais elementos de convicção colhidos nos autos, não se evidenciando qualquer má-fé, contradição ou intuito de incriminação indevida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade da prova testemunhal de policiais, desde que coerente e firme, conforme precedente:

“Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório, constituem prova idônea a embasar a condenação.”

(STJ, AgRg no HC 746.385/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/09/2022).

Por outro lado, a negativa isolada do recorrente, desprovida de prova robusta, não tem força para infirmar o conjunto probatório seguro que o aponta como coautor do crime.

Além disso, a quantidade expressiva (mais de 4 kg de drogas diversas), a variedade (maconha, cocaína e MDA) e a forma de acondicionamento em porções fracionadas evidenciam inequívoca finalidade mercantil.

Logo, o conjunto probatório é firme e suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença observou o método trifásico (arts. 59 e 68, do CP e art. 42, da Lei de Drogas).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), por estarem as circunstâncias judiciais neutras.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo de origem reconheceu a incidência do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), aplicando a redução no patamar de 1/6, diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, bem como da estrutura montada para a comercialização (balanças, embalagens e valores em espécie).

A defesa, contudo, pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3, sustentando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas.

Todavia, entendo que a fração fixada na origem se mostra adequada, pois a quantidade total superior a quatro quilos de drogas, com presença concomitante de cocaína (droga de alto potencial lesivo) e MDA (droga sintética de alto valor comercial), revela envolvimento mais acentuado e participação que ultrapassa a de mero iniciante, autorizando a fixação da causa de diminuição em seu grau mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, podendo ensejar a aplicação da fração mínima de 1/6.”

(STJ, AgRg no REsp 1.973.260/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/02/2023).

Assim, mantenho a redução na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, observada a detração penal já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à dosimetria e ao reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, pelas razões acima expostas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026